Tribunal: STF
Processo: RE 1523149
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade” (fl. 6, e-doc. 112).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 129).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 149 e as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.



    Argumenta que “não há precedentes do STF acerca da aplicação das regras da anterioridade anual e nonagesimal à majoração das alíquotas de AFRMM pelo Decreto nº 11.374/2023, ao revogar o desconto de 50% concedido pelo Decreto nº 11.321/2022. A despeito de terem sido proferidas algumas decisões monocráticas isoladas, o Tema ainda não foi objeto de julgamento colegiado, em que fosse possível exercer o efetivo contraditório e a dialeticidade processual” (fl. 7, e-doc. 139).



    Afirma que “o AFRMM não configura exceção às regras da anterioridade anual e nonagesimal. Assim, no momento da instituição ou da majoração (ainda que por meio do reestabelecimento de alíquotas anteriormente vigentes), não importa por quanto tempo (seja apenas um dia ou vários anos) o sujeito passivo deixou de recolher ou recolheu em percentuais menores o AFRMM: uma vez configurada a majoração do tributo, aplicam-se, inexoravelmente, as regras da anterioridade anual e nonagesimal” (fl. 12, e-doc. 139).



    Sustenta que “a revogação do Decreto que concedia o desconto de 50% para as alíquotas do AFRMM deve ser entendida como majoração indireta de tributo, apta a atrair a aplicação das regras da anterioridade anual e nonagesimal, tendo em vista que o fato gerador do AFRMM ocorre diariamente, inclusive nos feriados e finais de semana, como é o caso do dia 1º.01.2023” (fl. 13, e-doc. 139).



    Assevera que “a publicação do Decreto nº 11.374 apenas no dia 02.01.2023 não deixa dúvidas de que o Decreto nº 11.321/2022 produziu efeitos ao menos durante um dia, qual seja, no dia 1º de janeiro de 2023. Como visto, neste dia também houve o funcionamento de diversos portos no Brasil, ocorrendo o fato gerador do AFRMM” (fl. 15, e-doc. 139). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, por violação aos artigos 149 c/c art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, da CF/88, reconhecendo-se, por consequência, o direito da Recorrente de (i) recolher o AFRMM com desconto de 50% de suas alíquotas no curso do ano de 2023, em respeito à regra da anterioridade anual; ou, subsidiariamente, (ii) recolher o AFRMM com desconto de 50% de suas alíquotas, ao menos, até o decurso do prazo de 90 dias contados da publicação do Decreto nº 11.374/2023. 



    Em consequência do acolhimento de quaisquer dos pleitos supra, a Recorrente requer, por fim, seja assegurado o seu direito à restituição judicial, nos precisos termos e limites da legislação federal de regência, dos valores que, eventualmente, vierem a ser pagos indevidamente a título de AFRMM em razão da aplicação imediata da majoração de alíquotas, dentro do prazo prescricional legal e acrescidos da mesma taxa de juros aplicada pela União para a cobrança de seus créditos (atualmente, SELIC), assegurada à Recorrida ampla fiscalização quanto à natureza e valores a serem restituídos” (fl. 17, e-doc. 139).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “O art. 6, § 4º, da Lei nº 10.893/2004, autoriza o Poder Executivo a estabelecer descontos nas alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM incidentes sobre o valor do frete internacional, previstas de forma expressa na legislação. Veja-se: (...)



    No exercício da autorização legal, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.321/22, em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023 (art. 2º), estabelecendo desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM previstas na legislação. Veja-se: (...) 



    Como se observa, o Decreto nº 11.321/2022 pretendeu reduzir à metade as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.321/2022. 



    Considerando que o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, previstas no art. 6 da Lei nº 10.893/2004, não houve majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do art. 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Constituição Federal, princípios da anterioridade (anual e nonagesimal). 



    No ponto, cabe salientar que a parte impetrante não comprovou a ocorrência do fato gerador do AFRMM no exíguo prazo de vigência do Decreto nº 11.321/22 no ordenamento jurídico. 



    Destaque-se que o Decreto nº 11.374/2023, além de ter revogado o Decreto nº 11.321/22, relativo ao AFRMM, revogou o Decreto nº 11.322/2022, que reduzia as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS, também publicado em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.



    Em relação à controvérsia instaurada em relação à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto nº 11.374/2023, quanto às contribuições ao PIS e da COFINS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente a matéria no referendo da medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, que foi deferida ‘para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023’ (ADC 84 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023).



    Ainda que trate a respeito de caso distinto, em observância aos fundamentos jurídicos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que não foi verificada a majoração da carga tributária suportada pelo contribuinte a justificar a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que as alíquotas do AFRMM fixadas pelo art. 6 da Lei nº 10.893/2004 permaneceram inalteradas. O ato infralegal que pretendia reduzir as alíquotas não produziu efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeitava ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. 



    A mera expectativa de direito à redução das alíquotas tributárias, ocasionada pela publicação do Decreto nº 11.321/2022, não assegurou aos contribuintes o direito à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a edição do Decreto nº 11.374/2023. 



    Deve ser afastada, assim, a alegação de violação aos princípio da anterioridade (anual e/ou nonagesimal) e da segurança jurídica pelo Decreto nº 11.374/2023” (fls. 3-4, e-doc. 112).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.. 84, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Esta a ementa do julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84-MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.472.514-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.835-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.481.108/SC, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; RE n. 1.478.135/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2024; RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE n. 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora